Tribunal: TJBA
Processo: 8000787-79.2020.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000787-79.2020.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: RAMON RANGEL MACEDO DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
COBRANÇA DE IPTU.

MUNICÍPIO DE
TEOFILÂNDIA
.

crédito tributário inferior a
50
ortn

NA DATA
do
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO

ART. 34 DA LEI
N.º
6.830/1980.

APELO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8000787-79.2020.8.05.0258
, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
e Apelado
RAMON RANGEL MACEDO DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER

d
o apelo, nos termos do voto do relator
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR